Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. O feito foi distribuído originariamente ao magistrado suscitado, que declinou da competência em desfavor de uma das Varas Cíveis do Gama, reconhecendo abusividade na escolha aleatória do foro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o declínio de ofício da competência territorial relativa é possível, considerando a alegação de escolha aleatória do foro e a aplicação da Súmula 33 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
4. O artigo 63, §5o, do CPC permite o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em caso de escolha aleatória do foro.
5. No caso, a requerente comprovou residência em Vicente Pires, região atendida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, não configurando escolha aleatória do foro.
6. O declínio de competência de ofício foi indevido, violando a Súmula 33 do STJ e o artigo 65 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras.
8. Tese de julgamento: "A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de escolha aleatória e injustificada do foro, devidamente comprovada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §5o; CPC, art. 65; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648789, 07341182320228070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, j. 5/12/2022, DJE 24/1/2023; Acórdão 1321861, 07519158020208070000, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 1/3/2021, DJE 15/3/2021.